Tribunal: TJSP
Processo: 2105317-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O COMPARECIMENTO PESSOAL DOS AUTORES PARA CONFIRMAREM A EFETIVA INTENÇÃO DE AJUIZAR A DEMANDA E RATIFICAREM A PROCURAÇÃO OUTORGADA. DECISÃO ALTERADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE E DE NORMA LEGAL QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA. O NÃO EXERCÍCIO DA FACULDADE CONCEDIDA AO CONSUMIDOR DE LITIGIAR NO FORO DE SEU DOMICÍLIO NÃO PODE IMPLICAR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O COMPARECIMENTO PESSOAL DOS AUTORES PARA CONFIRMAREM A EFETIVA INTENÇÃO DE AJUIZAR A DEMANDA E RATIFICAREM A PROCURAÇÃO OUTORGADA. DECISÃO ALTERADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE E DE NORMA LEGAL QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA. O NÃO EXERCÍCIO DA FACULDADE CONCEDIDA AO CONSUMIDOR DE LITIGIAR NO FORO DE SEU DOMICÍLIO NÃO PODE IMPLICAR VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.